Tribunal: TJES
Processo: 5000974-16.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000974-16.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 6ª VARA CIVEL e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO
RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COHAB/ES – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.

1.
A COHAB/ES é uma sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta do Estado do Espírito Santo e constituída sob natureza jurídica de direito privado. Esclarece-se que a referida companhia passou a integrar a estrutura do Estado do Espírito Santo a partir do ano de 1968, sendo que por meio da Lei Complementar Estadual nº 488/2009 foi autorizada a sua liquidação e posterior extinção, entretanto, sua participação no polo passivo da ação originária não atrai a competência do Juízo da Fazenda Pública, já que o Estado do Espírito Santo não é parte na ação e ainda não demonstrou interesse na mesma. Precedentes deste e. TJES.

2.
Este egrégio Tribunal, repetidamente, tem reconhecido que a COHAB/ES, por ser uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, não possui prerrogativa de ser julgada perante a Vara da Fazenda Pública.

3
.Conflito conhecido para declarar a competência da 6ª Vara de Cível de Vitória-ES, para processar e julgar a demanda originária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA da 6ª Vara Cível de Vitória, nos termos do voto relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JU
ÍZO
D
A

QUINTA V
ARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
SEXTA VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
dos autos da “ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse” tombado sob o n. 0016039-07.2000.8.08.0024 ajuizada pela Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo - COHAB-ES, em face de Marioneide Pereni.

O Juízo Suscitado (id. 7159799 – fls. 44 pdf) declinou da competência para processar a demanda de origem em razão, pois a COHAB estaria em processo de liquidação e é representada pela Procuradoria geral do Estado do Espírito Santo.

Por sua vez, o Juízo Suscitante (id. 7159800), ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que, a COHAB integra a Administração Pública Indireta, não integrando o conceito de Fazenda Pública e o processo de liquidação não retira seu caráter de pessoa jurídica de direito privado.

Despacho proferido no id. 7163341 no qual fixou-se o juízo suscitante para o cumprimento das medidas de urgência.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção (id. 7454856).

Informações prestadas pelo juízo suscitado, ratificando o entendimento por sua competência, por se tratar a parte autora de sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta Estadual.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5000974-16.2024.8.08.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DA QUINTA V
ARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL.

SUSCITADO: JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JU
ÍZO
D
A

QUINTA V
ARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
SEXTA VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
dos autos da “ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse” tombado sob o n. 0016039-07.2000.8.08.0024 ajuizada pela Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo - COHAB-ES, em face de Marioneide Pereni.

O Juízo Suscitado (id. 7159799 – fls. 44 pdf) declinou da competência para processar a demanda de origem em razão, pois a COHAB estaria em processo de liquidação e é representada pela Procuradoria geral do Estado do Espírito Santo.

Por sua vez, o Juízo Suscitante (id. 7159800), ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que, a COHAB integra a Administração Pública Indireta, não integrando o conceito de Fazenda Pública e o processo de liquidação não retira seu caráter de pessoa jurídica de direito privado.

Desta forma, a questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem tramitar na qual figura como parte requerida a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES).

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico que a demanda de origem trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse proposta pela Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo - COHAB-ES, em face de Marioneide Pereni.

Insta consignar que, o Estado do Espírito Santo não figura como parte na instância originária e tampouco foi incluído no polo passivo da demanda.

Seguindo, verifico que, inicialmente, o processo foi distribuído para a 6ª Vara Cível de Vitória que, posteriormente, declinou de sua competência, remetendo o feito para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual, sendo distribuído para a 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Dito isso, ressalto que a COHAB/ES é uma sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta do Estado do Espírito Santo e constituída sob natureza jurídica de direito privado. Esclarece-se que a referida companhia passou a integrar a estrutura do Estado do Espírito Santo a partir do ano de 1968, sendo que por meio da Lei Complementar Estadual nº 488/2009 foi autorizada a sua liquidação e posterior extinção.

Nesse ponto, lembro que “Conquanto a Lei Complementar nº 488/2009 tenha determinado a liquidação e a extinção da Companhia de Habitação e Urbanização do Espírito Santo (COHAB-ES), sua presença no polo passivo da ação originária não atrai a competência do Juízo Fazendário, já que o Estado do Espírito Santo não é parte na demanda e ainda não demonstrou interesse na mesma”
1
.

Insta consignar que este egrégio Tribunal, reiteradamente, tem reconhecido que a COHAB/ES, por ser uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, não detém prerrogativa de ser julgada perante a Vara da Fazenda Pública. Senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA-ES E 6ª VARA CÍVEL DE SERRA-ES. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA COHAB/ES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO. AUTONOMIA JURÍDICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA LIDE E QUE MANIFESTOU NÃO POSSUIR INTERESSE NA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRAÇÃO DO JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
. 1) O Estado do Espírito Santo e a COHAB/ES são pessoas jurídicas distintas. A COHAB/ES é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta do Estado do Espírito Santo e constituída sob natureza jurídica de direito privado. Embora a Lei Complementar Estadual nº 488/2009 tenha autorizado a extinção da COHAB/ES, isto somente ocorrerá após a realização de sua liquidação (art. 26), o que ainda não foi implementado, motivo pelo qual a referida sociedade de economia mista ainda existe no mundo jurídico e, com isso, preserva legitimidade para figurar como parte nas demandas judiciais. 2) A competência do juízo fazendário apenas se justificaria caso o Estado do Espírito Santo fosse parte na demanda ou, ao menos, ficasse demonstrado o seu interesse jurídico na questão submetida à apreciação judicial, tendo em vista o disposto no art. 63, inciso III, alínea b, e parágrafo único, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo. 3) As sociedades de economia mista vinculadas à Administração Indireta do Estado do Espírito Santo, como pessoas jurídicas de direito privado, não integram o conceito de Fazenda Pública, de modo que a sua presença nos polos ativo ou passivo de demandas judiciais não atrai, por si só, a competência dos juízos fazendários. 4) Como na hipótese em questão o Estado do Espírito Santo não intervem no processo como parte e manifestou expressamente o seu desinteresse no feito, não há motivo para determinar a remessa dos autos ao juízo fazendário, pois a presença da COHAB/ES, sociedade de economia mista regida pelo direito privado e que ainda não foi formalmente extinta, não é suficiente para tanto. 5) Conflito conhecido, para declarar a competência da 6ª Vara Cível de Serra-ES (juízo suscitado). (TJES, Conflito de competência cível, 100190049054, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – COHAB/ES – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR COMO PARTE EM DEMANDAS - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES) passou a integrar a estrutura do Estado do Espírito Santo a partir do ano de 1968, tendo, no ano de 2009, por meio da Lei Complementar Estadual nº 488/2009, sido autorizada a sua liquidação e posterior extinção. 2. Até que seja concluída a liquidação e posterior extinção, a COHAB/ES ainda possuirá existência jurídica, de modo a conservar sua legitimidade para figurar nos polos passivo e ativo de ações judiciais. 3. Tratando-se de demanda que possua num de seus polos a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES) que, como pessoa jurídica de direito privado, não integra o conceito de Fazenda Pública, e não sendo o Estado do Espírito Santo parte no feito ou mesmo tendo sido demonstrado o seu interesse jurídico na lide, inaplicável ao caso o disposto no art. 63, III, b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo. Precedentes deste Eg. TJES. 4. Reconhecida a competência do Juízo 1ª Vara Cível de Serra/ES. (TJES, Conflito de competência Cível de n. 5009232-49.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/Nov/2023).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DA COHAB/ES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL, JUÍZO SUSCITADO
. 1 – Este egrégio Tribunal, reiteradamente, tem reconhecido que a COHAB/ES, por ser uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, não possui prerrogativa de ser julgada perante a Vara da Fazenda Pública. 2 - Conquanto a Lei Complementar nº 488/2009 tenha determinado a liquidação e a extinção da Companhia de Habitação e Urbanização do Espírito Santo (COHAB-ES), sua presença no polo passivo da ação originária não atrai a competência do Juízo Fazendário, já que o Estado do Espírito Santo não é parte na demanda e ainda não demonstrou interesse na mesma. 3 - Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado. (TJES, Conflito de competência Cível de n. 5008091-92.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Arthur Jose Neiva de Almeida, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Oct/2023 ).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência do Juízo da

6ª
VARA CÍVEL DE VITÓRIA/
ES
para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

1
TJES, Conflito de competência Cível de n. 5008091-92.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Arthur Jose Neiva de Almeida, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Oct/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19/03/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.